Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO. EMENTA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Constatada divergência entre o resultado do julgamento que resultou no acórdão embargado e a ementa a ele referente, devem ser acolhidos os embargos para corrigir o vício da contradição.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos.